Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711162-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wesley Ferreira Lira Agravadas: BRB Banco de Brasília S/A Banco Inter S/A Cartão BRB S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wesley Ferreira Lira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0701968-74.2022.8.07.0004, assim redigida: “De início, destaco que no dia 09/03/2022 houve o julgamento do Tema no 1.085/STJ, com a fixação da seguinte tese: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.’ (REsp 1872441/SP, 2a Seção do STJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/03/2022 e publicado no DJe em 15/03/2022). O julgamento acima ainda teve rejeitados embargos de declaração em 22/06/2022, decisão, portanto, que aguarda somente a certificação do trânsito em julgado, o que não prejudica sua aplicação à espécie, considerando que tal tese já vem sendo aplicada em processos em tramitação nesta Corte. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA-SALÁRIO. DESCONTOS. LICITUDE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, preceitua que a sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Os requisitos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil devem estar presentes, para a concessão de efeito suspensivo. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, definiu a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso. 4. Apelação provida. (Acórdão 1626613, 07042188920228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo sido julgado o Tema no 1.085/STJ não há motivo para subsistir a suspensão dos autos, no que será retomada a marcha processual. Quanto à limitação estabelecida pela tutela provisória de urgência de ID 117133217, revejo a decisão para restringir a limitação somente aos empréstimos consignados, excetuando-se, portanto, da limitação estabelecida os empréstimos/descontos realizados em conta corrente. Noutro norte, acerca da petição de ID 138951351, intimo o autor para que diga se subsiste pretensão, eis que revista em parte nesta decisão a tutela antecipada anteriormente deferida. Prazo: 15 dias. Caso subsista interesse, deve a parte autora comprovar tal circunstância, bem como indicar qual dos réus teria supostamente descumprido a medida antecipatória. Por fim, intimo ainda o autor para que comprove a alegação de já ter sido realizada audiência com finalidade de apresentação de plano voluntário de pagamento da dívida (item b - ID 116370700, pg. 24). Prazo: 15 dias, sob pena de marcação da aludida audiência para fins de retomar a marcha da Lei do superendividamento.” (Grifos constantes no original) O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 44963039), em síntese, que não pode ser aplicada ao caso em deslinde a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema no 1085 dos recursos repetitivos. Argumenta que o aludido julgamento paradigmático teve como premissa a possibilidade da revogação, pelo correntista, a qualquer momento, da autorização para os descontos procedidos em sua conta, referentes a negócio jurídico de mútuo celebrado com a instituição financeira, o que não ocorre em relação aos contratos sob análise, que contêm cláusula de irrevogabilidade dos descontos. O recorrente acrescenta que é servidor público do Distrito Federal e recebe seus proventos, necessariamente, por intermédio da sociedade anônima agravada BRB Banco de Brasília S/A, que tem procedido aos descontos questionados no mesmo dia de seu pagamento, sem que seja viabilizada a disposição do montante correspondente pelo servidor. Verbera que as circunstâncias específicas dos negócios jurídicos celebrados entre as partes permitem a sua equiparação ao empréstimo consignado, de modo que também deve ser observada a limitação dos descontos em conta corrente no percentual máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do consumidor. Tece considerações a respeito da necessidade de observância da eficácia funcional e social dos contratos, bem como da inviabilidade de comprometimento do mínimo existencial, da teoria do crédito responsável e do dever de informação estabelecido pela legislação consumerista. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a produção de eficácia pela decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida e restabelecida a produção de efeitos pela decisão anterior que deferira em parte o requerimento de tutela provisória de urgência formulado nos autos do processo de origem. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante pelo Juízo singular (Id. 45014591, fl. 78). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu corretamente, com amparo no Tema no 1085 dos recursos repetitivos, ao aplicar a limitação referente ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) apenas aos empréstimos consignados, e afastá-la, portanto, em relação aos descontos procedidos na conta corrente do agravante. Inicialmente convém observar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao mais a situação fática narrada na inicial se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". O agravante pretende obter a limitação dos descontos procedidos em sua conta corrente pelas sociedades anônimas agravadas ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração mensal. O cerne da controvérsia, portanto, consiste em determinar se é lícito o desconto em conta corrente, acima do limite aludido, em decorrência de negócios jurídicos de mútuo celebrados pelo agravante com as sociedades anônimas agravadas. Não se desconhece que a previsão normativa referente à limitação de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida, em um primeiro momento, à consignação em folha de pagamento. Em sede de julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema no 1085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Por ocasião do citado julgamento paradigmático, o Eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, assim delimitou a questão jurídica controvertida submetida a exame: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário" É notório que a previsão normativa referente à limitação de descontos alusivos a empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na vigência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei no 8.112/1990), em composição com o art. 116, § 2o, da Lei Complementar local no 840/2011. Isso não obstante, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar e impõem a necessidade de observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelos contratantes, notadamente porque a autonomia privada não é, como sabido, um princípio absoluto. No confronto com outros valores, como verificado no caso em deslinde, merece prevalecer a dignidade da pessoa, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. A existência de inúmeros casos de superendividamento exige maior atenção por parte do Poder Público no que diz respeito à observância dos aludidos princípios, além de ser igualmente importante assegurar o mínimo existencial, ainda que em detrimento, em casos como o presente, da autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto, insista-se. Assim, a despeito da orientação promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afigura-se viável, no caso concreto, diante da existência de obrigações desproporcionais, modificar as cláusulas referentes ao negócio jurídico celebrado entre o recorrente e a instituição bancária, notadamente em relação ao modo de pagamento das prestações correspondentes. Independentemente da configuração de má-fé do fornecedor do serviço, é possível a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. V, do CDC. No caso em deslinde, o agravante argumenta que o somatório dos descontos efetuados em sua conta corrente perfaz elevado montante e compromete “pelo menos 84% de seu salário”. Ora, fica evidente que o desconto das parcelas referentes aos negócios jurídicos de mútuo no percentual referido acaba por criar obrigação de natureza abusiva e excessivamente onerosa em desfavor do consumidor, situação que se revela incompatível com a boa-fé contratual. A esse respeito, é preciso observar o teor da regra prevista no art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” Com efeito, ainda que a retenção dos valores esteja prevista em negócio jurídico celebrado pelas partes, com autorização do débito em conta, é necessária a manutenção do mínimo existencial ao demandante, ora recorrente, em nome de seu núcleo familiar. Nesse contexto, o enunciado no 603 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça assim orienta: “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.” A despeito de ter havido a desconstituição do enunciado aludido, é importante observar a ratio iuris dos precedentes que serviram de base para sua construção, com o intuito de interpretar o verdadeiro alcance jurídico das respectivas decisões judiciais. A propósito, analisem-se os destaques dos seguintes precedentes promanados do Colendo Superior Tribunal Justiça: “[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, é ilegal a apropriação do salário, depositado em conta-corrente, para a satisfação de saldo negativo existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do crédito por meio de cobrança judicial. [...]” (AgRg nos EDcl no AREsp 429476 RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 3/11/2014) “[...] Ainda que expressamente pactuado pelo cliente que quaisquer valores depositados em sua conta corrente possam ser utilizados para o pagamento do débito contraído, a retenção integral de seu salário pela instituição financeira para esse fim resulta em ilícito passível de indenização por dano moral. [...]” (AgRg no AREsp 175375 RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2013, DJe 22/8/2013) “[...] 1. A retenção de salário do correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. [...]” (AgRg no REsp 876856 MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/3/2013, DJe 13/3/2013) “[...] 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o desconto em conta-corrente de valores referentes a salários ou outra verba alimentar para pagamento de empréstimo, situação que se distingue do contrato de mútuo com cláusula de desconto em folha de pagamento. 2. In casu, o acórdão recorrido assenta tratar-se de descontos em conta-corrente em que são creditados os salários da parte agravada, razão pela qual é inviável a sua reforma, uma vez que estão em consonância com a orientação desta Corte Superior de Justiça. [...]” (AgRg no REsp 1108935 RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 26/9/2012) “COMPENSAÇÃO, DE VALORES INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] Inadmissível a apropriação, pelo banco credor, de salário do correntista, como forma de compensação de parcelas inadimplidas de contrato de mútuo. [...]” (AgRg no REsp 1214519 PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2011, DJe 28/6/2011) “[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a instituição financeira credora retenha valores decorrentes de salário ou vencimentos do devedor depositados em sua conta para se creditar de débitos contratuais. [...]” (EDcl no REsp 988178 PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2011, DJe 31/8/2011) “[...] BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do devedor. O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no contrato de adesão. [...] (REsp 492777 RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 5/6/2003, DJe 1/9/2003)” É possível concluir, portanto, que o enunciado de súmula em questão teve o intuito de unificar os julgados que reconheciam a prática abusiva da retenção de valores existentes nas contas dos correntistas, o que demonstra, nesse contexto, a ocorrência de autotutela, que é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Com efeito, nota-se que a semelhança em todos os casos julgados é a peculiaridade de que, a partir de eventual inadimplemento pelo consumidor, a instituição financeira deve lançar mão dos meios adequados e legítimos para a pretendida cobrança. Ademais, ainda que a presente situação não pudesse ser caracterizada como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que o recorrente seja privado de parte substancial de sua fonte de renda, como antes ressaltado. No caso em análise, tendo sido demonstrado que os descontos recaíram sobre parte significativa do valor mensal recebido pelo demandante, que tem natureza alimentar, impedindo a subsistência própria e de sua família, é possível determinar a limitação dos descontos na conta corrente. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade da pessoa deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, o agravante não pode servir como mero instrumento para o acúmulo de riqueza pelas instituições financeiras ao ponto de remanescer sem absolutamente nenhum meio próprio para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. A situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal, mediante a concessão de tutela jurisdicional apropriada, pois a manutenção dos descontos questionados impede que o demandante possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar. Assim, insista-se, a despeito da orientação promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, subsiste a possibilidade de limitação nos casos em que o desconto diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para sobrevivência. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo agravante revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, pois a continuidade dos descontos sem a necessária limitação significará redução desarrazoada do valor referente à remuneração do agravante, com possível comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator